Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-28.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000079-28.2010.8.14.0045

APELANTE: LIRIAM ROSE SACRAMENTA NUNES

APELADO: CONCESSIONARIA NB AUTOMOVEIS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC- SENTENÇA ANULADA.

1.

Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

2.

Sendo a autora advogada em causa própria, poderia ser intimada por Diário de Justiça ou por via eletrônica. No entanto, a intimação é indispensável. Inexistindo nos autos a referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIRIAM ROSE SACRAMENTA NUNES
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC
.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta por abandono da causa, uma vez que não houve a sua intimação para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, conforme determina o art.
485, III, § 1º DO CPC
. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 11957449.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III do CPC,
em razão de falta de interesse no prosseguimento do feito.

Ocorre que, por força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que o autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

No presente caso, contudo, verifico que a intimação da parte autora, ora Apelante, não foi realizada. Entendo que sendo advogada em causa própria, a autora poderia ser intimada por Diário de Justiça ou por via eletrônica. No entanto, é indispensável a referida intimação e incabível a extinção do processo sem resolução do mérito.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo citado. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência nacional, como se observa da ementa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO ABANDONO DO FEITO – RECURSO DA PARTE EXECUTADA – NÃO PROVIMENTO – A DESPEITO DA PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANDO O EXEQUENTE FOR ADVOGADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA, AINDA É INDISPENSÁVEL SUA INTIMAÇÃO, VIA ELETRÔNICA OU VIA DIÁRIO OFICIAL, PARA QUE DÊ PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO - ART. 485, III § 1º, DO CPC – PROVIDÊNCIA,CONTUDO, AUSENTE NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0049159-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 31.01.2022)

(TJ-PR - AI: 00491595620218160000 Curitiba 0049159-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 31/01/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim ocorrer o retorno dos ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024